Tribunal: TJDFT
Processo: 0710752-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. TRAFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita, inviável a desclassificação do delito de tráfico para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

2. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva. Independentemente do público visado, incide a majorante quando o tráfico ocorre nas imediações de uma escola ou de uma quadra de esportes.

3. Ações penais em curso, embora não possam ser consideradas para fins de antecedentes, podem servir como elemento de convicção no sentido de que o réu se dedica as atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do trafico privilegiado.

4. Recurso conhecido e improvido.